Tribunal: TJSP
Processo: 2132482-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
res de previdência privada – Dinheiro em conta-corrente bancária que se desliga da origem e passa a ser reserva de capital, dinheiro disponível – Impenhorabilidade rejeitada dos R$ 12.988,00 bloqueados – Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132482-43.2021.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 10/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Cerqueira Leite

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2022

Data de publicação:

10/03/2022

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário – Arguição de impenhorabilidade pelo coexecutado, sob o fundamento de tratarem-se de proventos de aposentadoria – Controvérsia em torno de R$ 12.988,00 bloqueados em conta-corrente que não se destina ao crédito de proventos pagos pelo INSS – Coexecutado com outras fontes de renda,

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário – Arguição de impenhorabilidade pelo coexecutado, sob o fundamento de tratarem-se de proventos de aposentadoria – Controvérsia em torno de R$ 12.988,00 bloqueados em conta-corrente que não se destina ao crédito de proventos pagos pelo INSS – Coexecutado com outras fontes de renda, inclusive rendimentos complementares de previdência privada – Dinheiro em conta-corrente bancária que se desliga da origem e passa a ser reserva de capital, dinheiro disponível – Impenhorabilidade rejeitada dos R$ 12.988,00 bloqueados – Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.